Tribunal: TJDFT
Processo: 0072444-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0072444-81.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, TEREZA DE MORAES, THEREZA LEMES DE FARIA, WALNEY DE OLIVEIRA MARTINS, ORISVALDO MARTINS DE MORAES, NIVALDO PEREIRA DE MORAES, MATIAS OKA, IONALDO FERREIRA GUIMARAES, JOSE CLEMENTINO DE MEDEIROS, MARCAL RUFINO HONORIO, JOAO ADELINO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, IONALDO FERREIRA GUIMARAES, JOAO ADELINO DE SOUZA, JOSE CLEMENTINO DE MEDEIROS, MARCAL RUFINO HONORIO, MATIAS OKA, NIVALDO PEREIRA DE MORAES, ORISVALDO MARTINS DE MORAES, TEREZA DE MORAES, THEREZA LEMES DE FARIA, WALNEY DE OLIVEIRA MARTINS DESPACHO Nos termos do acordo coletivo, a adesão resulta na homologação da composição e consequente extinção da demanda (id 13564332, pág. 2): O(s) Aderente(s) e Advogado(s)/Defensor desiste(m) expressamente da interposição de recursos e sucedâneos recursais, bem como dos já interpostos, inclusive em autos apensos ao processo ora habilitado, e finalmente concorda(m) com a extinção do feito e com a homologação da composição, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” e artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Contudo, o réu busca a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo. Destarte, assino aos autores o prazo de cinco dias para manifestação, advertindo-os que o silêncio será interpretado como concordância com a pretensão do réu. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 10/02/20. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR